Tribunal: STF
Processo: CJ 6353
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-06
Data de publicação: 1982-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
NÃO PARTICIPANDO A AUTARQUIA FEDERAL DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL
EM CAUSA - A LIDE SEQUER LHE FOI DENUNCIADA -, E A JUSTIÇA DO
TRABALHO A COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A RECLAMAÇÃO EM QUE SE
ALEGA RESCISAO INDIRETA DE CONTRATO DE TRABALHO.
CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
SUSCITADO.